Tribunal: TJSP
Processo: 1015501-62.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Irresignação do banco réu – Capitalização permitida – Legalidade da aplicação da Tabela Price – Súmulas 539 e 541 do STJ – Cobrança referente à tarifa de avaliação do bem deve ser afastada, por não ter restado comprovada tempestivamente a prestação do respectivo serviço – Resp

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Irresignação do banco réu – Capitalização permitida – Legalidade da aplicação da Tabela Price – Súmulas 539 e 541 do STJ – Cobrança referente à tarifa de avaliação do bem deve ser afastada, por não ter restado comprovada tempestivamente a prestação do respectivo serviço – Resp repetitivo n. 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – Pedidos parcialmente procedentes em menor extensão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015501-62.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado ROBSON BARROZO DE FREITAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015501-62.2019.8.26.0405 -Voto no 3684
2
Apelação Cível no 1015501-62.2019.8.26.0405
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Apelado: Robson Barrozo de Freitas
Juíza: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
Comarca: Osasco 3a Vara Cível
Voto no 3684

AÇÃO REVISIONAL
Cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência
Irresignação do banco réu Capitalização permitida
Legalidade da aplicação da Tabela Price Súmulas 539 e
541 do STJ Cobrança referente à tarifa de avaliação do
bem deve ser afastada, por não ter restado comprovada
tempestivamente a prestação do respectivo serviço Resp
repetitivo n. 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino Pedidos parcialmente procedentes em menor
extensão Recurso parcialmente provido.
Trata-se apelação interposta em face da sentença de fls. 81/84, cujo
relatório se adota, proferida em ação revisional de financiamento de veículo, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Robson Barrozo de
Freitas em face do Banco Bradesco S/A, para declarar a ilegalidade da capitalização
de juros e o sistema de amortização, recalculando-se o saldo devedor de forma
simples, com o afastamento das tarifas reputadas abusivas, notadamente os serviços
de terceiro, comissão do correspondente bancário, avaliação do bem, pré-gravame e
seguro, condenando o banco réu à repetição de indébito de forma simples,
compensando-se com o saldo devedor, atribuindo ao banco réu o pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignado recorre o banco réu (fls. 86/101), aduzindo, em síntese,
que o contrato foi livremente aderido pelo autor, devendo ser obedecido o princípio
pacta sunt servanda. Assevera que a capitalização de juros e o sistema de
amortização são lícitos e foram efetivamente estabelecidos entre as partes.
Finalmente, defende a regularidade das tarifas de avaliação do bem, registro de
contrato, cadastro e seguro. Firme nessas premissas, propugna pelo provimento do
recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 102/103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015501-62.2019.8.26.0405 -Voto no 3684
3
Intimado, o autor apresentou contrarrazões (fl. 106/109).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que, as arifas de serviços de terceiro, de
comissão do correspondente bancário e de pré-gravame não foram objeto de pedido
inicial, e sequer constam nas cláusulas contratuais (fls. 28), de modo que a sentença
fica anulada nesses pontos, principalmente ante a vedação da deliberação de ex
officio de nulidades em contratos bancários.
Também fica anotado que o afastamento da tarifa de registro postulada
na petição inicial não foi objeto de deliberação na sentença, e a alegada abusividade
da tarifa de cadastro foi rejeitada, sendo que, à míngua de insurgência do autor nesse
ponto, aludidos encargos ficam mantidos no contrato.
Portanto, o recurso se limitará à análise da legalidade da capitalização
de juros e do sistema de amortização, bem como da regularidade na cobrança das
tarifas de avaliação do bem e seguro.
Tecidas tais considerações, trata-se de ação revisional em que o autor
alega, em síntese, que celebrou cédula de crédito bancário para financiamento de
veículo automotor, com capital mutuado de R$14.100,00, a ser pago em 48 parcelas
de R$ 572,71.
Houve, ainda, cobrança de tarifa de avaliação do bem (R$ 390,00), e
de seguro (R$ 493,50).
Inicialmente, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, embora o Código Consumerista considere direito básico do
consumidor sua modificação quando for desproporcional ou excessivamente onerosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015501-62.2019.8.26.0405 -Voto no 3684
4
(art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que supere o princípio da força
obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa indispensável a demonstração cabal
de abusividade flagrante da instituição financeira.
Tratando-se de contrato bancário para pagamento em parcelas fixas,
em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros são todos calculados de início
e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de outros, exceto no caso de
atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios, os quais, contudo,
possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MP
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015501-62.2019.8.26.0405 -Voto no 3684
5
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”; “A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, 2a Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012.
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela MP n° 2.170/2001. Capitalização de
juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de
março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se
aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a regra especial da
medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição
desacolhida. Compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.
Arguição de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000,
Rel. Des. Renato Nalini, julgada em 24/8/2011.
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca, no
recurso de apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015501-62.2019.8.26.0405 -Voto no 3684
6
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado após a
edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela Corte
sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (29,34,85%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,17%), reputo
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da Tabela
Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do capital em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015501-62.2019.8.26.0405 -Voto no 3684
7
parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma de
juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na primeira
parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do principal
que se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
No concernente às tarifas de avaliação, o E. Superior Tribunal de
Justiça analisou recentemente a controvérsia, sob o rito dos recursos repetitivos, nos
autos do Recurso Especial n.o. 1.578.553-SP, fixando para a matéria as seguintes
orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do
bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015501-62.2019.8.26.0405 -Voto no 3684
8
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros (“serviços prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da tese
2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo no.
1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)
(Destaques nossos).
Ora, da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, a fim de promover o equilíbrio nas relações contratuais
em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a possibilidade de
análise específica do caso em concreto, a fim de extirpar abusividades ou eventual
onerosidade excessiva.
In casu, o valor de R$390,00 de tarifa de avaliação do bem mostra-se
excessiva, e além disso não restou comprovada nos autos a efetiva prestação do
serviço pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015501-62.2019.8.26.0405 -Voto no 3684
9
De tal modo, tudo considerado, inclusive o Recurso Repetitivo no.
1.578.553- SP, que autoriza a declaração de nulidade da cobrança quando não
demonstrada a realização do serviço correspondente, resta inconcusso que tal valor
deve mesmo ser restituído ao autor.
Em relação ao seguro de proteção financeira, a questão também já foi
analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015501-62.2019.8.26.0405 -Voto no 3684
10
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No caso em testilha, restou configurada a venda casada, pois o seguro
foi pactuado no bojo da cédula de crédito bancário, sem que houvesse termo apartado
para essa finalidade, (fl. 28), subtraindo do consumidor a liberdade de escolha, que
caracteriza a vedada venda casada, especialmente porque a seguradora pertence ao
mesmo grupo empresarial do banco réu.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para manter a
parcial procedência dos pedidos em menor extensão, mantendo a ilegalidade e
consequente repetição de indébito do montante pago a título de tarifa de avaliação do
bem (R$390,00), e de seguro (R$493,50), na forma fixada na sentença.
Na medida em que o autor formulou na petição inicial outros pedidos
improcedentes, e deles não se insurgiu, a sucumbência é recíproca, de modo que cada
parte deverá arcar com metade das custas e despesas processuais, e com OS
honorários advocatícios da parte adversa, fixados por equidade em R$ 1.000,00 para
cada (CPC, art. 85, §8o e 86, caput), ressalvada a gratuidade processual concedida ao
autor (art. 98, §3o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator